Tribunal: TJMT
Processo: 1040840-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040840-54.2020.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GRAZIANE MARIA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO DOS CÁLCULOS COM A EVOLUÇÃO SALARIAL E CONCORDÂNCIA TÁCITA COM OS VALORES REFERENTES AOS ANOS DE 2018 E 2019. IMPROCEDÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E RESOLUÇÃO 303/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatado que os cálculos da contadoria do juízo respeitaram o comando sentencial e o disposto na Resolução 303/2019 afasta-se a procedência da impugnação.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040840-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIANE MARIA FERREIRA - CPF: 938.005.171-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024